Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735605-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MANOEL ELIAS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CANAVIEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (executada), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição e danos morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por MANOEL ELIAS LOPES, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante (ID 106693836, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30511813), a agravante alega, em síntese, que a citação realizada não foi válida, visto que a recorrente possui endereço no mesmo local há mais de uma década, inclusive com seus registros perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins, e que o agravado direcionou a citação para outro local, totalmente distinto e pertencente a uma empresa que foi sócia da agravante, mas que se retirou da sociedade antes da propositura da ação de origem. Destaca também que a pessoa que recebeu a citação não é e nunca foi funcionária da agravante. Sustenta que a fundamentação esposada pela decisão combatida indica a necessidade de produção de prova negativa, que seria diabólica, pois não teria como provar que o endereço nunca foi seu. Além disso, afirma que, justamente por sustentar que aquele local nunca lhe pertenceu, não seria possível que uma funcionária da agravante estivesse laborando no local em que foi feita a citação. Defende que, por desídia do agravado, que buscou endereço aleatório, o processo de origem correu à revelia. Em sede liminar, tece considerações sobre a fumaça do bom direito e do perigo da demora, visto que já haveria ordem judicial para a liberação de valores que foram bloqueados nas contas bancárias da agravante, e pede a reforma da decisão atacada, declarando-se nula a citação realizada. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar. Não foi recolhido preparo, nem se pleiteou gratuidade de justiça. Na decisão de ID 30541043, indeferi o pedido liminar e determinei a intimação do agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal tempestivamente ou o recolhimento dele em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Foi juntado o comprovante de recolhimento do preparo recursal, em data posterior à interposição do agravo, em valor ordinário, sem a dobra legal (IDs 30585078 e 30585082). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 31274663). Relatados, decido. O presente recurso, interposto em 08/11/2021, não merece ser conhecido. No caso em apreço, o pedido liminar foi devidamente apreciado e, uma vez indeferido, houve a determinação para que o agravante apresentasse o comprovante do recolhimento do preparo ao tempo da interposição do recurso e, se não o tivesse feito a tempo e modo, que procedesse então ao recolhimento em dobro, em cinco dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A guia de recolhimento do preparo recursal foi emitida, paga e juntada ao processo somente em 10/11/2021, em valor ordinário, sem a dobra exigida por lei (IDs 30585078 e 30585082), em nítido descumprimento da determinação exarada por este Relator anteriormente, amparada na lei. Em hipóteses assim, a doutrina ressalta que: Nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Significa dizer que, para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso, mas que a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. É preciso registrar que o art. 1.007, § 4o, do Novo CPC, por ser norma específica, prefere à norma geral consagrada no art. 932, parágrafo único, do Novo CPC, de forma que o saneamento do vício exige o recolhimento do preparo em dobro. Entendo que o dispositivo contempla duas situações distintas. A primeira decorre de uma interpretação literal do art. 1.007, § 4o, do Novo CPC: o recorrente não recolheu qualquer preparo e interpôs o recurso. A segunda, embora não consagrada expressamente no texto legal, cuida do recorrente que recolheu o preparo e deixou de comprovar o recolhimento no ato de recorrer. Nesse caso não será necessário recolher o preparo em dobro, porque assim fazendo estaria recolhendo o preparo por três vezes. Basta, para tanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. Apesar da omissão legal quanto ao prazo para tal recolhimento, seja pela aplicação da regra geral consagrada no art. 218, § 3o, do Novo CPC, seja pela aplicação por analogia do art. 1.007, § 2o, do Novo CPC, o prazo para o recolhimento em dobro do preparo é de 5 dias (Enunciado 97 do FPPC). No recolhimento em dobro não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1662, grifo nosso). Portanto, considerando que a agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo legal, afigura-se deserto o recurso. Isso porque a decisão que determinou a observância do prazo de 5 dias foi disponibilizada no DJE em 11/11/2021, conforme certidão de ID 30604184. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto, com amparo nos artigos 932, inciso III, c/c 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator